Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. MULTA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. O simples fato de se reconhecer a extinção do feito com base na homologação de acordo firmado entre as partes, nos moldes do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, não faz presumir a formação de título executivo judicial em seu favor.
4. No tocante ao prequestionamento, o Código de Processo Civil adotou a tese do prequestionamento ficto, previsto expressamente no art. 1.025, onde os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5.Consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Não havendo efetiva demonstração sobre a atuação de má-fé por parte do apelante/embargante, não há que se falar em aplicação de multa motivada pela interposição dos embargos de declaração.
7. Recurso conhecido e não provido.